Tribunal: STF
Processo: RE 1596329
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Pedro Costa Araújo, em face do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“MILITAR. ANISTIA. PRETENSÃO DE ANISTIADO À AMPLIAÇÃO DE SEU BENEFÍCIO. 1 - Hipótese na qual Praça da Marinha alega, que, por ter sido anistiado, deve ascender ao posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra (equivalente ao de Coronel, na Aeronáutica) como se tal condição (de anistiado, que, em boa parte das vezes foi obtida sem qualquer prova) permitisse subida absolutamente superior aquela que qualquer militar, em igual situação, que permaneceu trabalhando, com todos os ônus, privações e dificuldades, poderia obter. 2 - Ainda que sejam desconsideradas as exigências de cursos e os demais requisitos atinentes, às promoções por mérito, estas devem ocorrer no Quadro de Praças, e não com presumida aprovação no difícil concurso, público, com poucas vagas, quer em razão da hierarquia, quer em razão do orçamento, para o Oficialato. 3 - Recurso desprovido.” (Apelação Cível n° 2008.51.01.003095-2, 6ª Turma Especializada do TRF-2, Relator Desembargador Federal Frederico Gueiros, Relator para o Acórdão Desembargador Federal Guilherme Couto de Castro, j. 9/9/2009)

Esta Suprema Corte determinou o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do RE n° 553.710 (Tema 394-RG). Após o julgamento definitivo do recurso paradigma, os autos foram encaminhados à Turma julgadora para a realização de eventual juízo de retratação. O acórdão ficou assim ementado:

“MILITAR. ANISTIA. PRETENSÃO DE ANISTIADO DE AMPLIAÇÃO DE SEU BENEFÍCIO. TEMA 394 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. Situação de retorno de autos para aferição de eventual colisão entre acórdão desta Turma e tese fixada no sistema de repercussão geral pelo STF (Tema 394 - “1) - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo; 2) - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias; 3) - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.” - RE 533.710). O Tema 394 do STF versa sobre o pagamento de indenização já concedida ao anistiado político. Mas esse não é o caso dos autos. O autor, praça anistiado político, postula a ampliação do seu benefício através da promoção ao Oficialato. A sentença julgou improcedente o pedido e foi mantida pelo acórdão da Turma. Juízo de retratação não exercido. Retorno dos autos à Vice-Presidência.” (Apelação Cível n° 2008.51.01.003095-2, 6ª Turma Especializada do TRF-2, Relator Desembargador Federal Guilherme Couto de Castro, j. 18/8/2025).

Na minuta, sustenta-se violação do art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alega-se, em síntese, que o “artigo 6.°, § 3.º da Lei 10.559/02, que regulamentou o art. 8°, do ADCT, reconhece que as promoções ao oficialato para aqueles militares anistiados independem de requisitos e condições, para tornar efetivo o fator de tempo e permanência no serviço ativo militar, razão pela qual não há que se falar na exigência de concurso público para galgar as promoções por merecimento, uma vez que como já fora provado através dos autos, o recorrente foi impedido de continuar a sua carreira militar”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O acórdão recorrido adotou fundamentação per relationem à sentença, que, por sua vez, restou assim fundamentada:

“16. Conforme se infere da documentação acostada aos autos, o autor foi declarado anistiado politico pela Portaria nº 2.897, de 30 de dezembro de 2002, "(...) reconhecendo a contagem de tempo de serviço, para todos os efeitos, até a idade limite de permanência na ativa, assegurando as promoções à graduação de Suboficial com os proventos do posto de Segundo-Tenente e as respectivas vantagens, concedendo-lhe a reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), com efeitos financeiros retroativos a partir de 12.12.96 até a data do julgamento em 31.10.2002, totalizando 70 (setenta meses) e 20 (vinte) dias, perfazendo um total de R$ 238.500,00 (duzentos e trinta e oito mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 1º, incisos I e II, da Medida Provisória nº 65, de 28 de agosto de 2002." (ft. 23).
17. Não obstante, sustenta o autor que a sua pretensão não foi integralmente satisfeita, pois as promoções por merecimento, que seriam devidas independentemente da realização de cursos e concursos, em razão do artigo 6º, § 3º da Lei nº. 10.559/02, não lhe foram concedidas. De acordo com o demandante, portanto, as promoções deveriam elevá-lo ao posto de Capitão de Mar e Guerra.
18. Entendo que a pretensão autoral não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor.
19. Ao ser declarado anistiado politico, nos termos do art. 8.º do ADCT da CRFB/88 e da Lei nº. 10.559/02, que o regulamentou, o autor passou a fazer jus às promoções, na inatividade, ao posto ou graduação a que teria direito se estivesse em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as caracteristicas e peculiaridades das carreiras dos militares e observados os respectivos regimes jurídicos.
20. Isso não significa, contudo, que tenham sido asseguradas, indiscriminadamente, todas as promoções que, em tese, seriam possíveis, mas apenas aquelas a que teria direito o militar, caso tivesse continuado em atividade. Dessa forma, restaram afastadas as promoções por merecimento, que demandariam análise de aproveitamento e desempenho o que se mostraria de todo impossível no caso concreto limitando-se às promoções cuja apreciação se dá por critérios objetivos, é dizer, as de antigüidade.
21. Esta foi a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal a tal dispositivo, durante muito tempo, conforme se observa das seguintes decisões:
[...]
22. É certo que recentemente houve uma alteração no entendimento do Supremo Tribunal Federal, diante do julgamento do Recurso Extraordinário n°. 165.438-4/DF (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 05/05/2006), no qual restou consignado que "o que a norma do art. 8° do ADCT exige, para a concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em conseqüência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido".
23. Todavia, a interpretação concedida ao dispositivo constitucional se deu em sede de controle difuso de constitucionalidade, ao quai, data maxima venia, este Juízo não está vinculado.
24. A promoção por merecimento, nos termos da legislação própria, é a que se baseia no conjunto de qualidades e atributos que distinguem e realçam o valor do militar entre seus pares, avaliados no decurso da carreira e no desempenho de cargos e comissões exercidos, em particular no posto que ocupa ao ser cogitado para a promoção. Fundamenta-se, portanto, em critérios eminentemente subjetivos, os quais, por razões lógicas, não podem ser aferidos em relação aos anistiados.
25. E, embora tal impossibilidade decorra diretamente do afastamento do militar em virtude do ato de exceção, considero que tal fato, por si só, não é suficiente a justificar a presunção de que todos os critérios restaram preenchidos. Entender o contrário significaria admitir que os militares anistiados, acaso não tivessem sido afastados, seriam sucessivamente beneficiados pelas promoções por merecimento em carreiras impecáveis, de rápida e permanente ascensão o que é incompatível com a realidade.
26. Se, de um lado, se faz imprescindivel a justa reparação àqueles que foram diretamente atingidos pelos atos praticados durante a ditadura militar, época triste de nossa história, de outro, o reconhecimento da condição de anistiado não pode significar indevido ganho aos beneficiários, em detrimento, inclusive, daqueles que permaneceram nas Forças Armadas. Vale dizer, não pode a concessão da anistia implicar uma vantagem superior à que o beneficiário teria direito se não tivesse sido atingido pelo ato de exceção.
27. No caso em questão, a prosperar a tese autoral, estar-se-ia presumindo que o demandante, sucessiva e imediatamente após cumprir o intersticio, o qual, lembre-se, é o tempo minimo de permanência na graduação, já faria jus à promoção à graduação superior o que, na prática, seria extremamente dificil, para não dizer impossível, diante dos requisitos estabelecidos. Estar-se-ia a presumir, também, que o autor prestou concurso para Quadro diverso ao que pertencia e logrou êxito em passar.
28. Veja-se que, mesmo após o julgamento do RE 165.438-4/DF,  Tribunal Regional Federal da Segunda Região proferiu acórdão pela improcedência do pedido, em caso análogo ao presente:
[...]
29. Ademais, ainda que fossem consideradas as promoções por merecimento, restaria improcedente a pretensão autoral. No caso em questão, a promoção pretendida pelo militar implica, necessariamente, a mudança de quadro. Assim, o demandante seria beneficiado não só com todas as promoções possíveis dentro de seu quadro, Quadro de Praças da Marinha (antigo Corpo de Pessoal Subalterno da Armada), mas também com todas as previstas no Quadro de Oficiais Auxiliares da Marinha (posterior Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada), atualmente desmembrado entre Quadro Complementar de Oficiais da Armada (Segundo-Tenente a Capitão-Tenente) e Quadro de Oficiais da Armada (Segundo-Tenente a Almirante-de-Esquadra), conforme Lei nº. 9.519/97.
30. E, na leitura dos votos proferidos no próprio acórdão do Supremo Tribunal Federal (RE 165.438-4/DF), pode-se observar a preocupação dos ministros à limitação das promoções ao mesmo quadro em que o militar ingressou, a fim de impedir as promoções infinitas:
[...]
31. Ressalte-se que, para a migração para o quadro de oficiais, se faz necessário não só o preenchimento de diversos requisitos e a conclusão de cursos, mas, em especial, a realização de concurso (art. 4, Il do Decreto n". 71.727/73 clc art. 12, § único da Lei n. 5.821/72, arts. 5º e 6º da Lei nº 6.158/74; art. 5º da Lei nº 7.574/86 e art. 2°, § 3º da Lei nº 9.519/97)
32. Assim, não se pode simplesmente pressupor que o autor passaria no concurso para a inclusão em outro quadro, sob pena de se presumir a ascensão infinita do militar anistiado dentro da carreira. Neste ponto, vale observar que o posto de Capitão de Mar e Guerra equivale à de Coronel, na Aeronáutica, ou seja, o posto imediatamente anterior ao de Brigadeiro o que apenas reforça a ideia de que a pretensão autoral encontra-se em desconformidade ao acordão proferido pelo STF. Veja-se, a titulo de esclarecimento, parte do quadro de Círculos e Escala Hierárquica nas Forças Armadas, anexo à Lei nº 6.880/80:
[...]
33. Ou seja, ainda que fossem desconsideradas as exigências de cursos e os demais requisitos atinentes às promoções por merecimento, estas deveriam se dar no âmbito do próprio Quadro de Praças da Marinha, jamais podendo ser presumida a inscrição e a aprovação em concurso público para o ingresso no Oficialato.
34. Ressalte-se que o entendimento deste Juízo é quanto à independência das esferas, não podendo o autor ser promovido a quadro diverso do que ingressou, de modo a ultrapassar os limites da carreira de praça, que termina na graduação de Suboficial.
35. Deste modo, o autor não faz jus a qualquer outra promoção, sejam consideradas ou não as promoções por merecimento, pois, nos termos do julgado do STF, estas se limitam ao quadro ao qual pertencia o militar, não havendo possibilidade de transposição.”

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n° 799.908, Tema 724-RG, firmou entendimento no sentido de que as promoções dos anistiados se restringem ao quadro a que pertencia o militar na ativa. Confira-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Recurso extraordinário não provido.” (ARE 799.908 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 4.6.2014).

Portanto, verifica-se que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual as promoções concedidas aos militares anistiados limitam-se ao quadro de carreira a que pertenciam no momento de concessão de sua anistia, de modo que o agente pertencente ao quadro de praças, como no caso concreto, não pode ser promovido ao quadro de oficiais.
Ademais, constata-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.12.2011. Para divergir do Tribunal de origem, na hipótese em apreço, necessário seria o revolvimento do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede extraordinária, razão pela qual a análise de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo esbarraria no óbice da Súmula 279 desta Corte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE n. 822.517-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.3.2015).
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o art. 8º do ADCT abrange as promoções por antiguidade e por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 641.957-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).

Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.351.499, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.11.2021; ARE n. 1.351.239, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1.12.2021; e ARE n. 1.167.931, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.10.2018.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente